Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714140-94.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DILVANE TEODORO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ROANI PEREIRA DO PRADO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROANI PEREIRA DO PRADO em favor de DILVANE TEODORO DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 180-A do Código Penal (receptação de animal), foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão prevenitva do paciente são inverídicos. Aduz que a decisão objurgada “discute o mérito e presume culpa ao invés de inocência, mesmo diante de provas dúbias, a autoridade coatora deu credibilidade ao depoimento do autor de uma tentativa de latrocínio que buscou enganar várias pessoas honestas e humildes que vivem naquela circunscrição rural aproveitando da boa-fé dos mesmos e pior, por uma ilação sem qualquer lastro probatório, presume que há indícios de organização criminosa, sem qualquer provas”. Afirma que inexiste, nos autos, prova de qualquer participação do paciente no ato ilícito, somente o depoimento de JOSÉ EDINEI, autor do latrocínio, que disse que o paciente estava acompanhando FÁBIO, sendo que o paciente somente apresentou JOSÉ EDINEI para FÁBIO, para que os mesmos negociassem os semoventes. Salienta que o paciente teve seu celular apreendido na delegacia e foi obrigado a mostrar a sua senha, sendo que, durante a instrução processual, a defesa juntará o histórico de chamadas que demonstrarão que o paciente não sabia que os semoventes eram ilícitos e que JOSÉ EDINEI incluiu o nome do paciente em seu depoimento como uma forma de “vingança”, porque FÁBIO “não pagou o gado”. Ressalta não haver que se falar em necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente sequer demonstrou intenção de fugir para evitar possível condenação criminal, pelo contrário, o Paciente é pessoa idônea, primário, pai de família, possui 2 filhos, residência no distrito da culpa e emprego lícito e formal. Assevera que a prisão preventiva constitui ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, que se trata de crime afiançável e que, em caso de condenação, a pena máxima que poderá ser aplicada acarretará no máximo a fixação de regime semiaberto, constituindo a prisão cautelar regime mais gravoso. Afirma que a prisão preventiva não pode camuflar uma antecipação de pena. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aponta que a decretação da prisão preventiva foi feita sem a apresentação de fatos concretos, embasada apenas na gravidade em abstrato do delito, de modo que não atende à exigência do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta o cabimento da liberdade provisória sem fiança, tendo em vista que o paciente é hipossuficiente financeiramente. Destaca que o paciente possui um filho de 4 (quatro) anos de idade que depende unicamente de seus cuidados, sendo possível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC 143.641/SP. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 7/5/2021, pela suposta prática do tipo previsto no art. 180-A do Código Penal (receptação de animal). De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n. 510/2021 – 30a DP e a Ocorrência Policial 2485/2021 – 30a DP, o Paciente foi preso em decorrência da operação policial que prendeu o autor do crime de latrocínio tentado (JOSÉ EDINEI OLIVEIRA REIS), o qual declarou ter repassado o gado (23 cabeças de gado) que roubou da vítima SILVESTRE ANTONIO DA SILVA para as pessoas de FÁBIO MAFFIA REZENDE e DILVANE TEODORO DE OLIVEIRA, ora paciente. A tentativa de latrocínio se deu no contexto de assegurar o produto do crime, por parte do mencionado autor (JOSÉ EDINEI). Segundo as investigações, o Paciente sabia da procedência ilícita dos semoventes. A MM. Juiza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignando que: “Ressalto que o fato ostenta gravidade concreta. Os documentos de informação acostados no Auto de Prisão em Flagrante sugerem que se trata de grupo organizado na subtração de semoventes. Ademais, há até delito de latrocínio cometido em face do funcionário da fazenda onde ocorreu a subtração das cabeças de gado. Além disso, há indícios no sentido de que os autuados estariam procurando se furtar à aplicação da lei penal, com a dispersão dos elementos de prova referentes à infração conexa.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante por receptação de 23 cabeças de gado, sendo que, segundo as investigações, o paciente sabia da procedência ilícita dos semoventes, decorrente de latrocínio. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou a prisão preventiva. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois o paciente, pai de criança menor de doze anos de idade, foi preso em flagrante por receptação de animais. Aliás, nada há nos autos que comprove que o paciente seja “o único responsável pelos cuidados” de seu filho, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador